Tribunal: TJPA
Processo: 0804626-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804626-32.2023.8.14.0301

APELANTE: VALERIA TEREZA PAIVA DE SENA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0804626-32.2023.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

VALERIA TEREZA PAIVA DE SENA

ADVOGADOS: BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA e LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

EMBARGADO:
BANCO RCI BRASIL S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Ausência de omissão. Pretensão de rediscussão de mérito. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Valéria Tereza Paiva de Sena contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S/A. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da efetividade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, especialmente diante da ausência de comprovação de que a correspondência tenha chegado ao seu conhecimento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da efetividade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, para fins de constituição em mora, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69 e interpretado pelo STJ no Tema 1.132.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração têm como finalidade suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada nem para provocar modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

4.

O acórdão impugnado analisou expressamente a validade da constituição em mora com base na notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme determina o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, aplicando corretamente o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

5.

A alegação de ausência de ciência efetiva da notificação não configura omissão, uma vez que a jurisprudência pacífica do STJ afasta a exigência de comprovação do recebimento pelo devedor, bastando o envio ao endereço contratual para a configuração da mora.

6.

A insurgência da embargante busca reabrir discussão sobre matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a decisão embargada aprecia expressamente a tese jurídica suscitada, ainda que contrarie a pretensão da parte embargante.

2.

A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da prova do recebimento pelo devedor.

3.

A rediscussão de matéria decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/PR e REsp 1.951.888/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 27.04.2022.

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 17.10.2019.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800619-89.2017.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALERIA TEREZA PAIVA DE SENA
, em face de acórdão (PJe ID 24058077) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 23781367):

“
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Validade. Ausência de abusividade nos encargos contratuais. Discussão sobre cláusulas contratuais incompatível com o objeto da ação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Valéria Tereza Paiva de Sena contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida por Banco RCI Brasil S/A, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em favor do banco, ante a comprovação do inadimplemento contratual e da constituição válida da mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora do devedor, considerando a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; e (ii) examinar se há abusividade nos encargos contratuais capazes de descaracterizar a mora e impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, foi devidamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pelo devedor, nos termos da Súmula nº 72 do STJ e do Tema 1.132 do STJ.

4. O envio da notificação ao endereço contratual atende ao requisito legal, configurando a mora do devedor, o que autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. A alegação de abusividade nos encargos contratuais, incluindo juros e taxas, não descaracteriza a mora no contexto de ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado no Tema 722 do STJ (REsp 1.418.593/MS). Eventual revisão contratual deve ser objeto de ação própria, não cabendo sua análise no bojo da presente demanda, que se limita a verificar o inadimplemento contratual.

6. No caso concreto, não foram comprovadas abusividades nos encargos pactuados, sendo válidas as cláusulas contratuais ajustadas pelas partes, em observância ao princípio da autonomia da vontade e à segurança jurídica.

7. A sentença recorrida observou a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, não havendo elementos para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da assinatura do aviso de recebimento pelo destinatário, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Tema 1.132 do STJ. 2. A discussão acerca de cláusulas contratuais ou encargos abusivos não é compatível com o objeto da ação de busca e apreensão, devendo ser examinada em ação revisional própria. 3. Não comprovada abusividade nos encargos contratuais, prevalece a validade do contrato e a constituição regular da mora, autorizando a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, e art. 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42; Tema 1.132 do STJ; Tema 722 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/PR e REsp 1.951.888/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, julgado em 27/04/2022.

· STJ, Tema 722, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, julgado em 22/05/2013.

· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019.

· TJPA, Apelação Cível, Processo nº 0800619-89.2017.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 28/02/2023.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e é omisso, pois não analisou o caso concreto.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“a. O recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração;

b. Que seja sanada a omissão apontada, enfrentando-se a tese acerca da inexistência de efetividade da notificação extrajudicial, considerando a ausência de comprovação de que o endereço utilizado permitiria a real ciência da Embargante, sob pena de nulidade da constituição em mora;

c. A intimação do Embargado para, querendo, manifestar-se sobre o presente recurso conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil (CPC), considerando que a hipótese de acolhimento dos presentes aclaratórios poderá implicar na modificação da decisão embargada;

d. A intimação das partes, na forma do artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, para que tomem ciência da decisão a ser proferida.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de não provimento prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025